Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO E CÉDULA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 29 DA LEI 10.931/2004. DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL PARA A PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 5°, INCISO I, DO CC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O contrato de abertura de crédito fixo não cumpre todos os requisitos do artigo 29 da Lei 10.931/2004, que exige no inciso I a denominação expressa “Cédula de Crédito Bancário”.
2. O prazo prescricional a ser aplicado ao contrato em tela deverá ser aquele previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, conforme consta do Acórdão embargado.
3. Se a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida, incabível a via eleita dos embargos declaratórios, sob o risco de se instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador, o que é vedado pelo legislação processual civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.